Tribunal: STF
Processo: HC 202653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 631.431/SP –eDOC 20):
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-B, C/C O ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 145, CAPUT, C/C O ART. 29, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ROUBO MAJORADO. DIVERSOS MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENUNCIADOS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. ARMAS DE GROSSO CALIBRE. PRISÃO CAUTELAR. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
    1. Livramento incompatível com a extrema audácia dos agentes envolvidos na ação delitiva - [...] o periculum libertatis está configurado na gravidade concreta dos fatos, no agir organizado e violento dos agentes, que organizada e deliberadamente, mantinham o motorista cativo (ameaçando-o de morte), vigiando as proximidades do local onde armazenada a carga, até sua desova, o que indica periculosidade exacerbada de todos, comprovando a necessidade da custódia preventiva em razão do perigo decorrente do estado de liberdade dos imputados e mecanismo de proteção e garantia da ordem pública (fls. 146/148) -, o que guarda pertinência com o periculum libertatis e com o fumus commici delicti, in casu. 
    2. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo (HC n. 500.599/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1º/7/2019). 
    3. Ordem denegada com recomendação ao Juiz do feito, tendo em vista as razões presentes nesta impetração, que examine, periodicamente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a necessidade de se manter a prisão aqui impugnada.”
    Sustenta o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 2º, II, e 2º-B, e 148, caput, ambos do CP; b) “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o paciente está preso preventivamente por mais tempo do que o ideal, no entanto, ainda assim afastou o excesso de prazo apontado pela defesa, apegando-se unicamente da gravidade abstrata dos crimes”; c) o acautelado é portador de diabetes e hipertensão, bem como está recolhido em presídio superlotado; d) as audiências de oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus foram remarcadas “por questões atinentes à administração da penitenciária em que o paciente se encontra”; e) há excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente está segregado cautelarmente há mais de 10 (dez) meses, sem que haja o término da instrução.
    À vista do exposto, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao alegado excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    No caso concreto, o STJ afastou o constrangimento ilegal invocado nos seguintes termos (eDOC 20, grifei):
    “(...) 
    Registro que, a meu ver, em razão da natural dificuldade de se apurar a atuação de enredada organização criminosa e pelos fatos delitivos dispostos nos autos, não existe excesso de prazo para formação da culpa, in casu. 
    Melhor esclarecendo, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 3/7/2020, ou seja, cerca de 8 meses. Não é um prazo ideal, por óbvio, todavia não destoa da praxis investigativa pátria, porque tratados, nestes autos, delitos de extrema gravidade, cuja causa é de acentuada complexidade - prática de roubo de carga de cerveja, executado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo de grosso calibre (fuzil) e restrição de liberdade da vítima (fls. 146/148), nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º-B, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, e do art. 145, caput, c/c o art. 29, caput, na forma do art. 69 do Código Penal -, sem contar que os fatos demandaram um razoável prazo para sua conclusão, pois foram imputados os crimes de roubo e sequestro ao paciente e mais 4 réus. 
    Sobre os fatos descritos nos autos, frise-se que os membros da mencionada organização criminosa demonstraram exacerbado desprezo pela vida humana, isto é, nos termos da decisão de prisão preventiva: consigne-se que este mesmo motorista (vítima de sequestro) afirmou que um de seus algozes portava um fuzil e que foi ameaçado no sentido de que, caso corresse ou tentasse fuga, 'seria picado'. A divisão de tarefas também fica evidente na medida em que havia aqueles que efetivamente praticavam o roubo e mantinham a vítima retida, aqueles responsáveis pela logísticas e distribuição da carga e outros responsáveis pela prática operacional do transbordo, todos cientes da origem ilícita da carga e da prática do crime antecedente, cometido, em tese, mediante emprego de grave ameaça (fls. 146/147 - grifos nossos). 
    Em acréscimo, sobre a inexistência de excesso de prazo para a formação da culpa, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou (fls. 1.041/1.042): 
    [...] 2. Inviável a revogação da custódia cautelar. 
    Consoante reiterado ensinamento jurisprudencial, o excesso de prazo para a formação da culpa somente gera constrangimento ilegal que imponha o relaxamento de flagrante ou revogação de prisão preventiva quando se mostre injustificado, podendo ser atribuído a desídia do Juízo ou do órgão acusatório. 
    O que, realmente, não se verificou no caso em apreço. 
    Ao que consta, as audiências não se realizaram nas datas inicialmente designadas ante “a necessidade de se compatibilizar as datas disponibilizadas pelas diferentes unidades prisionais para utilização da sala de videoconferência.” 
    E tal decorre da necessidade de adequação das audiências realizadas virtualmente em razão da excepcional situação de pandemia vivida pelo país. 
    A par disso, consoante constou das informações prestadas, “sobreveio a notícia de que os réus LEANDRO MÁRCIO LUSVORDES, CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS e GERALDO DE BARROS haviam sido transferidos do CDP de Piracicaba para outras unidades prisionais. LEANDRO MÁRCIO LUSVORDES foi transferido para o CDP de Hortolândia. CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS para o CDP de Campinas. GERALDO DE BARROS para o CDP de Sorocaba. JAILTON NUNES SOBRINHO foi o único que permaneceu no CDP de Piracicaba. Esclareço que para a realização da audiência é necessário compatibilizar os horários disponibilizados pelas diferentes unidades prisionais para utilização da sala de videoconferência. Como não havia disponibilidade para as datas já designadas, fez-se necessária a redesignação do ato para os dias 13 e 14 de janeiro de 2021.” 
    Constou, ainda, das informações, que o Juízo a quo “buscou imprimir ainda mais celeridade ao feito, conclamando os defensores a informarem se as testemunhas por eles arroladas tinham aparato tecnológico para participar da audiência por videoconferência e, em caso positivo, que informassem o e-mail e demais dados. A medida tinha por escopo evitar a expedição de dezenas de cartas precatórias. Não obstante, não houve espírito colaborativo dos advogados. (...) Registro que como os defensores não trouxeram as informações aos autos, será necessária a expedição de mais de uma dezena de cartas precatórias, em fiel cumprimento ao disposto nos arts. 8º, II, e 9º, da Resolução nº 329/20 do CNJ.” 
    A necessidade de expedição de carta precatória indiscutivelmente acarreta retardamento da marcha processual, não se podendo atribui-la senão à imprescindibilidade de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    Destarte, não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
    [...] 
    Ademais, sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo (HC n. 500.599/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1º/7/2019). 
    Por conseguinte, em princípio, não merece reforma o acórdão impugnado.
    (…)”
    Em consulta ao sítio digital da Corte de origem, observo que, em 25.5.2020, o magistrado da causa procedeu à reavaliação da prisão preventiva imposta aos acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Na oportunidade, o juízo consignou o seguinte (grifei):
    “(...) 
    2) Os réu foram presos em flagrante no dia 03.07.20. No dia seguinte foram submetidos à audiência de custódia, sendo o flagrante convertido em preventiva (fls. 128/130). Em 02.09.20, 02.12.20 e 03.03.21 a prisão foi revisada,concluindo-se pela necessidade da manutenção (fls. 745/750, 1.086/1.098 e 1.393). Estando na iminência de completar 90 (noventa) dias desde a última reavaliação, passo, por força do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a fazer nova avaliação sobre a prisão.
    Toda a prova oral já foi colhida. Vítimas e testemunhas de acusação e defesa já foram inquiridas. Os réus foram interrogados.
    Tal como apontado na r. decisão de fls. 1.393/1.396, em uma análise superficial da prova já produzida, subsistem indicios de autoria contra os acusados.
    É certo, todavia, que a prova deste feito é de alta complexidade e que tudo será confrontado e melhor analisado por ocasião da sentença.
    (…) 
    Frise-se que desde a prisão em flagrante os réus foram submetidos,por determinação deste Juízo, a duas avaliações médicas. Em ambas constatou-se que estão em perfeito estado de saúde (fls. 432/469 e 725/741).
    Registro que todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo adotaram medidas eficazes de prevenção ao coronavírus e possuem adequada estrutura para prestar atendimento de saúde aos detentos, situação que é acompanhada de perto pelos Juízes Corregedores das unidades. 
    Vê-se, portanto, que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 4º da Resolução 62/20 do CNJ. 
    Consigno, por fim, que, a despeito da alta complexidade, o feito caminha a passos largos. A colheita da prova oral já se encerrou. Na fase do art.402 do CPP a defesa de todos os réus formularam pedido de diligências, as quais foram parcialmente deferidas pela r. decisão de fls. 1.609/1.612.
    Por ora, aguarda-se o decurso do prazo de 10 (dez) dias concedido à defesa do réu LEANDRO para exame do material extraído dos celulares dos acusados.
    Não houve atraso imputável ao MP ou ao Poder Judiciário. Se o processo ainda não se encerrou, deve-se a requerimentos complexos solicitados pela defesa, os quais demandam tempo para sua execução.
    (…)”
    Como se depreende dos excertos colacionados, a ação penal que figura como pano de fundo da presente impetração é feito complexo, no qual se apura suposto crime de roubo de cargas praticado por organização criminosa armada. Cumpre destacar que tal conduta é imputada a 5 (cinco) acusados, os quais são patrocinados por defensores distintos, e que a instrução envolveu a expedição de diversas cartas precatórias, dentre outras diligências. À vista de tais particularidades, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular até o momento, embora destoe do ideal, revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.
    De outra parte, extrai-se da decisão de reanálise da preventiva que a fase instrutória encontra-se encerrada, já tendo os réus sido interrogados em juízo. O magistrado consignou, ainda, que o processo encontra-se na fase do art. 402 do CPP, e que “aguarda-se o decurso do prazo de 10 (dez) dias concedido à defesa do réu LEANDRO para exame do material extraído dos celulares dos acusados”, tudo a indicar que o deslinde do feito se avizinha.
    Assim, do histórico processual narrado não antevejo excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. 
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente